Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-32.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004944-32.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELI CRISTINA DE SOUZA - CPF: 019.712.751-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONILTON CEZAR DE SOUZA - CPF: 858.422.141-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA EM DUAS FASES DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE FRAÇÃO MÁXIMA PARA REDUÇÃO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – OCORRÊNCIA DE
BIS

IN

IDEM
– ORIENTAÇÃO DO STF – APLICAÇÃO NA
FRAÇÃO
MÁXIMA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Se a quantidade e natureza da droga também foram sopesadas para exasperação da pena-base, na primeira fase, sua valoração para modular a fração redutora caracteriza bis in idem, conforme entendimento assentado pelo c. STF, em repercussão geral:
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE nº 666334/AM).

Não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e modular sua fração redutora (STJ, AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP; TJMT, N.U 0006746-88.2018.8.11.0059; TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004944-32.2020.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S):

KELI CRISTINA DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por KELI CRISTINA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1004944-32.2020.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 139150704).

A apelante sustenta que seria
“bis in idem [...] utilizar a quantidade da droga apreendida [...] para majorar a pena base em 6 meses [...] e para modular a fração redutora”
do tráfico privilegiado.

Requer provimento para que seja aplicada a fração de 2/3 (dois) terços para o tráfico privilegiado (ID 139150730).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 139150732).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM, DIANTE DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E MENSURAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. O CRITÉRIO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO PODE SER UTILIZADO PARA MAJORAR A PENABASE E, AO MESMO TEMPO, MODULAR A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 144456161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de março de 2020, por volta das 13h30min., na praça localizada em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, KELI CRISTINA DE SOUZA, com consciência e vontade, remeteu ou forneceu, para fins de traficância, 01 (tablete) de cocaína, totalizando 994g (novecentos e noventa e quatro gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia KELI CRISTINA DE SOUZA como incursa nas disposições do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, seja ela citada, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimandose as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90. [...]”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 139149199)

O Juízo singular dosou as penas da apelante nestes termos:

“[...]A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta da acusada reprovável, sem maiores elementos para aumento da pena. Não consta registro de antecedentes. Inexiste informações sobre a conduta social. Os motivos do crime e circunstâncias do fato não favorecem ou beneficiam a acusada. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. Não há, nos autos, qualquer indicação da situação financeira de ré que demonstre que referido ato tenha tido origem na necessidade de dinheiro.

Ante a quantidade de entorpecente apreendida, entendo que a pena deva ser majorada em 06 (seis) meses, conforme preceitua o artigo 42 da lei 11343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em 05 (anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Diante da confissão espontânea, diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesta segunda fase chega-se a pena de 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, entendo por aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que pelo que constou nos autos, a acusada é primária, portadora de bons antecedentes, não existindo comprovação de que a mesma se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa.

Ademais, a quantidade e natureza das drogas, de per si, não justificam o afastamento da causa de diminuição em questão, mormente quando inexistente nos autos outra situação que impeça a aplicação da benesse em questão, senão apenas a quantidade da droga apreendida.

Por outro lado, em momento algum do parágrafo quarto do art. 33, da Lei 11.343/06 há a menção da quantidade de droga com o fito de afastar o privilégio, ou em qualquer outro tipo legal, e, portanto, não havendo previsão legal de que a quantidade e natureza da droga são aptas para afastar o privilégio, este deve ser aplicado.

Contudo, há de se ter em mente que, embora não possa ser utilizada para afastar referida figura privilegiada, a quantidade e natureza da droga são aptas a modular a fração aplicada, nesse sentido são as jurisprudência do E. STJ e do E. STF: [...].

Desta feita, ante a quantidade apreendida, fixo a causa de diminuição de pena no patamar de 1⁄2. Portanto, ao final, resta aplicada a denunciada a pena de reclusão de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa fixados, unitariamente, no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 139150704)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao depreciar a quantidade e natureza da droga apreendia (994g de cocaína).

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65, III, “d”) e, por inexistirem agravantes, redimensionou a pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu o tráfico privilegiado e reduziu a pena na fração de 1/2 (metade), por entender que
“a quantidade e natureza da droga são aptas a modular a fração aplicada”
.

Todavia, esses fatores [quantidade e natureza] também foram utilizados para exasperação da pena-base, na primeira fase, de modo que sua valoração para estabelecer a fração redutora caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento assentado pelo c. STF, em repercussão geral:
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e modular sua fração redutora (STJ, AgRg no AREsp n. 2.138.524/AP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.9.2022; TJMT, N.U 0006746-88.2018.8.11.0059, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.10.2022; TJMT, N.U 0006247-65.2013.8.11.0064, Relator: Des. Gilberto Giraldelli -4.5.2021).

Ausentes outros fundamentos para limitação do patamar máximo de redução, impõe-se aplicar a respectiva minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante pelo tráfico de drogas em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022